Tribunal: TJMT
Processo: 1007596-06.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS 1007396-96.2021.8.11.0000
Trata-se de pedido de Habeas Corpus interposto pelo advogado Dr. Rafael Ramos Rodrigues Teixeira, em favor do paciente JEFERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, custodiado na Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis, contra decisão proferida pelo EXMO. JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS, nos autos do Processo Crime n. 1000882-74.2021.8.11.0050.
Sustenta o Impetrante que o Paciente fora preso em flagrante delito pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
Aduz que após a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 168.3.2021.6668 no dia 30.04.2020, o qual fora encaminhado ao Juízo plantonista e posteriormente ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis.
Durante o plantão judicial, o Juiz plantonista entendeu pela homologação do flagrante, com a conversão desta em prisão preventiva.
Ressalta, todavia, que não fora encontrado em poder do Paciente qualquer entorpecente ou balança, consoante infere-se do Boletim de Ocorrência, termo de exibição e Apreensão, sendo este “no máximo, usuário de drogas ilícitas”, conforme afirmou perante seu interrogatório, e confirmado pela co-ré Thalyta Telles de Lima.
Ressalta que não houve comprovação de vínculo entre o Paciente e os autuados, que o paciente é primário, possui bons antecedentes e possui residência fixa, de forma que, ainda que venha a ser condenado em futura ação penal, não lhe será aplicado o regime inicial fechado para cumprimento da pena.
Alude que não estão presentes os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva, a qual aponta como ilegal.
Indica que o depoimento dos policiais goza de presunção relativa de veracidade, posto que não encontra respaldo nos depoimentos da autuada Thalyta, já que o casal não possui filhos em comum para serem sustentados pelo tráfico de drogas.
Sublinha a violação ao princípio constitucional da ampla defesa, conquanto foram presos vários indivíduos, sem qualquer vínculo de ordem subjetiva, sendo somados todos os supostos entorpecentes encontrados, todavia, sem ser indicada a quantidade exata encontrada sob a posse de cada um, o que torna correta a adequação ao tipo penal previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, porquanto a droga se destinava a uso pessoal.
Argumenta que houve ausência de fundamentação adequada do pedido, “especialmente diante das condições pessoais favoráveis do paciente e da baixa gravidade da conduta”, requerendo o relaxamento da prisão.
Relata que não apresenta qualquer perigo à investigação ou instrução criminal, ou à ordem pública,
Requer a concessão de liminar, a fim de que seja expedido o competente Alvará de Soltura.
No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, com a manutenção do status libertatis do paciente.
É o relatório.
Decido.
Analisandos os documentos juntados pelos Impetrantes, verifica-se, nessa fase de cognição sumária, a impossibilidade de concessão da liminar no presente pedido de Habeas Corpus.
A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva destacou que não há, nesse momento processual, comprovação fidedigna da ocupação lícita e residência fixa do ora Paciente:
“[...] No presente caso, justificável é a prisão preventiva com base no inciso I do art. 312 do Código de Processo Penal, ou seja, como medida de garantia da ordem pública, vez que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas e Termo de Exibição e Apreensão n.o 2021.16.100520 (ID 54634082) juntados aos autos, o qual discrimina a apreensão de: 19 (dezenove) unidades de substância análoga a maconha acondicionada em sacolas plásticas; 6 (seis) unidades de substância análoga a cocaína; R$371,00 (trezentos e setenta e um reais); 4 (quatro) unidades de balanças de precisão; 1 (uma) unidade de relógio invicta cor prata; 1 (uma) unidade de aparelho celular marca Xiaomi; 1 (uma) unidade de diversas sacolas plásticas; e 1 (uma) unidade de mochila de cor preta.
Consoante o Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (ID 54635452), verifica-se que as 3 (três) porções pequenas e as 3 (três) pedras de tamanhos diversos, todos com tonalidade esbranquiçada, é substância denominada Cocaína.
Assim como, as 18 (dezoito) porções de vegetal seco, 1 (uma) porção de vegetal seco e 1 (uma) sacola contendo vários galhos de vegetal seco, todos contendo tonalidade castanho-esverdeado, trata-se de substância denominada canabis sativa L, conforme auto de constatação de ID 54635453.
Nesse passo, os objetos apreendidos indicam possivelmente a prática da traficância exercida pelos indiciados, destacando-se a quantidade de balanças de precisão apreendidas, bem a forma e local em que os entorpecentes encontravam-se escondidos.
Dessa forma, havendo prova razoável da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da concorrência de ao menos um dos pressupostos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública), entendo que deve ser decretada a prisão preventiva dos indiciados nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal.
Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva [1] , no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado. Destaque-se ainda assistir razão ao Ministério Publico no que tange a garantia da instrução criminal no que tange a tentativa de destruição de prova e ausência de comprovação idônea quanto a ocupação e o endereço dos flagrados. CROMARIM FERREIRA ARRUDA, THALYTA TELLES DE LIMA, e JEFERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, ao menos neste momento processual. Destacando-se ainda que da conduta concreta de MATHEUS SILVA DOS SANTOS que apesar de ter sido ocultar quando da prisão dos primeiros flagrados ao acreditar que os policiais não mais se encontravam no local se dirigir imediatamente ao local onde se encontrava o entorpecente para recuperar ao menso parte do entorpecente, não localizado pelos policiais é sinal inequivoco da sua recalcitrância e necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública.
Posto isso, com esteio nos arts. 302, 310, II e 312 do CPP, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, HOMOLOGO a prisão flagrante de CROMARIM FERREIRA ARRUDA, THALYTA TELLES DE LIMA, MATHEUS SILVA DOS SANTOS e JEFERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA e converto em prisão preventiva. [...]” (id. 85936460 – p. 106).
Em que pese os argumentos apresentados pela Defesa, constata-se que a documentação apresentada não comprova a alegada residência fixa, porquanto, não obstante apresente comprovante de endereço, o próprio Paciente afirma que estava residindo em companhia da co-ré de Thalyta Telles de Lima na época dos fatos.
De igual maneira, a declaração firmada no id. 85936456 não se presta a comprovar a ocupação lícita, porquanto não firmada por seu contratante, não tendo sequer sido juntado aos autos a cópia dos documentos daquele quem a emitiu.
Assim, ante a ausência dos requisitos processuais, INDEFIRO a liminar.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo legal.
Em seguida, com o término do plantão judicial, distribua-se o feito na forma regimental.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora Plantonista